Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-12.2008.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002132-12.2008.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), J B S DIAS - CNPJ: 32.943.177/0001-18 (APELADO), JOAO BATISTA DE SOUSA DIAS - CPF: 294.316.381-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA -
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -
DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)”

RELATÓRIO

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da Execução Fiscal nº 0002132-12.2008.8.11.0020, movida em desfavor de
JBS DIAS – ME e JOÃO BATISTA DE SOUSA DIAS
, no qual o Juízo “
a quo
” extinguiu o feito executivo, em decorrência da falta de interesse de agir, ante o disposto no artigo 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017, que dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso (Id. 205312694).

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que não há que se extinguiu o processo, em razão de que a previsão contida no artigo 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 é uma faculdade, apenas, da Procuradoria-Geral do Estado, e não uma condição de extinção processual.

Neste sentido, requer a anulação do ato sentencial, no intuito de fazer com que o processo retorne à Comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, diante da impossibilidade de aplicação,
ex officio
, da Lei Estadual 10.496/2017.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos à sua admissibilidade.

Cinge-se da demanda aqui trazida pela parte exequente – Estado de Mato Grosso, que ajuizou a presente ação de execução fiscal, almejando o recebimento do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 20082335, referente à falta de recolhimento de ICMS, que totaliza o valor de R$ 1.393,09 (um mil trezentos e noventa e três reais e nove centavos), na data do ajuizamento em 24/10/2008 (Id. 205312674).

Foi requerido pela Fazenda Pública a penhora
on line
via BACEN JUD, de numerário existente em nome da executada e sócio, que foi deferida e cumprida parcialmente com o bloqueio no valor de R$ 1.028,53 (um mil e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) (Id. 205310455).

O Juízo
a quo
, no despacho de Id. 205312688, datado de 23/06/2023, determinou a intimação da Fazenda Pública para apresentar o cálculo atualizado da dívida, no prazo de 30 dias.

Por sua vez, em 10/07/2023, a parte Exequente, juntou nos autos a CDA atualizada do crédito até o mês de julho de 2023, que corresponde a R$ 8.209,92 (oito mil duzentos e nove reais e noventa e dois centavos) e pugnou pelo regular prosseguimento do executivo (Id. 205312693).

Ato contínuo sobreveio sentença, na data de 15/09/2023, onde foi reconhecida a falta de interesse de agir, e julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (Id. 205312694).

Pois bem.

No último mês de dezembro, veio à tona decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1355208/SC e fixou a seguinte tese relativa ao Tema 1.184
de Repercussão Geral, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor. Eis as teses chanceladas
pela unanimidade
dos Ministros em 19/12/2023:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
” (Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário em 19.12.2023.)

Ecoando o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º
0000732-68.2024.2.00.0000
, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no
DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024)
a qual disciplina que:

“
Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

”

“
§
1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

”
(negritei)

Fixado isso, apesar de ainda não ter havido a publicação do inteiro teor do acórdão de julgamento do Tema nº 1.184, STF (
RE nº 1355208
),
os Tribunais Superiores possuem orientação consolidada de que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes
desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. (STF:
Rcl 62929
,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, Julgamento em: 11/10/2023 e Publicação
em: 17/10/2023).

Não discrepa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“É possível à aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática
do recurso repetitivo ou
da repercussão geral
, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos.”
(
AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP
, 1ª Turma, j. 18/12/2023, Relator Ministro Benedito Gonçalves). (negritei)

No caso, o
valor atribuído a esta execução é
1.393,09 (um mil trezentos e noventa e três reais e nove centavos).
Montante certamente
pequeno

(Id. 205312674).

Ainda, verifica-se que apesar de ter ocorrido à citação do executado, não houve o pagamento da dívida, muito menos a garantia da execução e não foram encontrados bens para a satisfação integral da execução.

Assim, para prestigiar a tese vinculante estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal
, a Resolução CNJ n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024 e em observância ao princípio da eficiência administrativa, o caminho a trilhar neste processo é manter a sentença que extinguiu de ofício a execução fiscal, em razão do baixo valor, pois proferida de acordo com os critérios acima delineados.

Ante
a
o exposto,

CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao re
curso
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024